Tribunal: STF
Processo: HC 249646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Pâmella Cristiny Costa Mazaro, advogada, em benefício de Alexsander Maicon Assis Cruz, contra decisão monocrática proferida, em 11.10.2024, pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 951.562/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 22.11.2022, pelo juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal n. 0744068-87.2021.8.07.0001, às penas de dez anos, seis meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes nas imediações de estabelecimento de ensino (caput do art. 33 c/c inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal). Narrou-se na sentença:



    “O Ministério Público, por meio de seu representante com atribuições perante a 5ª Vara de Entorpecentes, ofereceu denúncia contra ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, em razão da prática da conduta delituosa transcrita da inicial acusatória (ID n. 114413950): No dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 18h, na Praça do Relógio, próximo a Faculdade e Colégio Claretiano, Setor Central, Taguatinga/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para a usuária Fransuelma Silva de Sá, 01 (uma) porção de crack, sem acondicionamento e com massa líquida desprezível, de acordo com o Laudo Preliminar de Perícia Criminal 7036/2021, ID111438742. No mesmo contexto, o denunciado ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de crack, sem acondicionamento e perfazendo a massa líquida de 0,31g (trinta e um centigramas), conforme o Laudo Preliminar de Perícia Criminal 7036/2021, ID111438742. Na data dos fatos, agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas da 12ª DP realizavam campana na Praça do Relógio, próximo a Faculdade e Colégio Claretiano, Setor Central, Taguatinga/DF, quando visualizaram e filmaram o denunciado em atitude característica da traficância, sendo abordado por vários usuários de drogas trocando valores e objetos com eles. A equipe policial realizou a abordagem da usuária Fransuelma Silva de Sá, a qual foi vista e filmada entregando dinheiro para o denunciado ALEXSANDER e recebendo deste uma porção de crack. Com a abordagem, a referida usuária dispensou no chão a porção de crack que havia adquirido do denunciado. Em seguida, os agentes de polícia realizaram a abordagem do denunciado e após revista pessoal foi encontrada com ALEXSANDER uma porção de crack e a quantia de R$ 173,05 (cento e setenta e três reais e cinco centavos)” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso da defesa, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao apelo da acusação, “reformando em parte a r. sentença, redimensiona[ndo] a pena do réu ao patamar de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 933 dias-multa” (fl. 29, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E FILMAGENS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 2. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório. 3. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 4. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, de forma objetiva. 5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 6. A reincidência é motivo idôneo para justificar a fixação de regime inicial mais gravoso. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida” (fls. 10-11, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Interposto recurso de agravo em recurso especial, o Relator não conheceu do recurso pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    O decreto condenatório transitou em julgado em 26.8.2024 (dado constante dos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 951.562/DF no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Og Fernandes, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO” (fl. 61, e-doc. 2).



    5. Na presente impetração, a defesa afirma que “a fundamentação da conduta social é totalmente inaceitável e subjetiva (...) ao negativar a conduta social do paciente pelo fato de ‘estar cumprindo pena quando supostamente cometeu o novo crime’, o d. magistrado incorreu em indevido ‘bis in idem’, já que, as condenações pretéritas já teriam sido utilizadas para negativar a circunstância de maus antecedentes e na segunda fase da dosimetria para fins de reincidência” (fls. 7 e 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “o d. magistrado sentenciante reconheceu a existência de 2 circunstâncias judiciais negativas, utilizando a fração de 1/8, sem definir razão especial para o estabelecimento da fração mais danosa ao paciente, fixando assim a pena-base em 8 anos de reclusão” e, assim, “não havendo nenhuma razão especial para a utilização da fração mais danosa, o aumento deve obedecer a fração de 1/6” (fls. 9 e 10, e-doc. 1).



    Pede “seja o presente writ conhecido e provido, para fins de concessão da ordem pleiteada para que sejam afastadas as coações ilegais consistentes” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O decreto condenatório transitou em julgado em 26.8.2024, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 3.12.2024 (constante dos sítios eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova no caso em exame. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE  REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como  sucedâneo  de  revisão criminal  (HC 134691AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 140.228-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que  ‘[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal’ (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.278-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO  DE  REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.112-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE  REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.696-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    8. Ademais, esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, ao fundamento de que “a matéria aqui suscitada é também objeto do AREsp n. 2.403.806/DF. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 62, e-doc. 2).



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.10.2024 (fl. 64, e-doc. 2).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    9. Na espécie vertente, as alegações suscitadas pela impetrante na presente ação não foram examinadas na decisão objeto deste habeas corpus.  



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância.  



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: RHC n. 213.852-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022; HC 
n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; e HC 
n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o paciente foi condenado definitivamente às penas de dez anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes nas proximidades de escola. 



    Na dosimetria da pena realizada em primeira instância, estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda definitiva:



    “Na primeira fase da dosimetria, quanto à análise da culpabilidade, é condizente com a natureza da infração, não há nenhum indicativo com relação ao juízo crítico de reprovação social. Verifico que o sentenciado ostenta condenações criminais definitivas por tráfico de drogas (autos n. 2017.01.1.048734-3) e roubos circunstanciados (autos n. 2017.07.1.003304-5 e 2016.13.1.001241-2), conforme FAP de ID n. 111452309, aptas, portanto, para consideração a título de maus antecedentes. Dessa forma, considerando que uma delas será utilizada para configurar a reincidência, valoro somente duas negativamente nesta fase. Quanto à conduta social, entendida como o comportamento do réu em seu âmbito familiar e em sociedade, entendo que deverá ser avaliada de forma negativa. Isso porque o acusado estava cumprindo pena quando cometeu o novo crime (Execução n. 0017608-38.2016.8.07.0015 – FAP de ID n. 123281149), o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo. Nesse sentido, confira-se o Acórdão 1355613, 07015194220208070019, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada e o HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020. Quanto à personalidade, observo que não foram colhidos dados para melhor aferi-la. O motivo do crime se confunde com o elemento subjetivo do tipo. As consequências da infração foram normais à espécie. Em que pese a natureza das drogas apreendidas (crack), a jurisprudência majoritária entende que não é cabível a exasperação caso seja pequena a quantidade apreendida (Acórdão 1382114, 07009384720218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, fixo-lhe a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.



    Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência, prevista no do art. 61, inciso I, do Código Penal. Desse modo, exaspero a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e firmo a pena provisória em 09 anos de reclusão e 800 dias-multa.



    Na terceira fase de aplicação da pena, diante do histórico criminoso do sentenciado (reincidente e com maus antecedentes), deixo de fazer incidir a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06. Observo a existência da causa especial de aumento insculpida no art. 40, inciso III, da LAD, razão pela qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto). Portanto, torno a reprimenda definitiva do réu em 10 anos e 06 meses de reclusão e 933 dias-multa” (fls. 7-8, e-doc. 2).



    A pena acima fixada foi, em quase sua totalidade, confirmada em segunda instância. Assim constou no voto da Desembargadora Simone Lucindo:



    “DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL  No que tange à conduta social, vale pontuar que a avaliação contrária da circunstância em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea. Com efeito, o reconhecimento desfavorável na hipótese se deu, expressamente, em razão do ‘nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo’ (ID 42676492 - Pág. 8), o que não se confunde com a existência de antecedentes criminais ou reincidência, não havendo que se falar em bis in idem.



    Em caso semelhante, confira-se precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Dessa forma, apesar dos argumentos da defesa, a sentença deve ser mantida no ponto. (...)



    DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CÁLCULO DA REPRIMENDA E DA DOSIMETRIA DA PENA 



    A defesa se insurge, ainda, em relação à fração utilizada pelo juízo a quo na primeira fase da dosimetria da pena, afirmando que deve ser utilizado, na majoração, o parâmetro de 1/6 da pena mínima. 



    Sobre a questão, é cediço que não há quantum de aumento de pena previsto em lei. Desse modo, considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem entendido como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 



    Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. (...)



    Neste ponto, considera-se, na primeira fase, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no art. 59 do Código Penal. Por outro lado, na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária tem adotado a fração de 1/6 da pena-base para aplicação das agravantes e atenuantes. 



    Feito o esclarecimento, o tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tem como pena mínima 5 anos e 500 dias-multa e máxima de 15 anos e 1.500 dias-multa, sendo a diferença entre ambas, então, de 10 anos e 1000 dias-multa.



    Desse modo, a fração de 1/8 resulta em 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias multa para cada circunstância desfavorável a acrescentar na pena mínima” (fls. 20-26, e-doc. 2).



    12. Pretende-se, no presente habeas corpus, o redimensionamento da dosimetria da pena imposta a Alexsander Maicon Assis Cruz sob a apontada ilegalidade na majoração da pena-base, pela valoração negativa da conduta social.



    Dispõe-se no art. 59 do Código Penal que o juiz, ao fixar a 
pena-base, observará, entre outras circunstâncias judiciais, a conduta social do agente. 



    Sobre a circunstância judicial da conduta social, Luiz Regis Prado define a circunstância judicial da conduta social:



    “(...) o conjunto de relacionamentos (comportamentos); é a convivência do réu no meio familiar, social, cultural e laboral. Nessa linha, explicita-se que a vida, como atividade vital, consiste em utilizar e transformar energia que o ser vivo toma do mundo exterior para continuar vivendo, para existir como ser humano. Mas este aspecto biológico não é o bastante. O homem é um ser social, cultural e histórico que interage com os seus semelhantes por meio de processos psicológicos e sociais, recebe uma educação e desempenha um papel em sua comunidade. É a sua coexistência livre em sociedade. Há que se levar em consideração que um indivíduo pode ter ou não uma conduta social reprovável, independentemente de qualquer indicativo de ter ou não já sido responsabilizado penalmente, tampouco questões que sejam constitutivas do tipo delitivo podem ser aventadas a ponto de contribuir para a valoração negativa da conduta social do agente” (Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral: volume 3, Consequências Jurídicas do Delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 59).



    Em relação à conduta social, em voto vista proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 130.132, anotei: 



    “A conduta social refere-se (…) à forma como o agente se comporta em seu ambiente social. Esse comportamento manifesta a relação do sujeito com o sistema de direito vigente, devendo ser perquirido pelo Judiciário na instrução, quando os dados elucidativos podem ser revelados, como no depoimento de testemunhas ou no interrogatório, pelo que questões penais, como procedimentos investigativos em curso, não lhe podem prejudicar. 



    A análise da circunstância judicial da conduta social passa ao largo da vida criminal do acusado, utilizada para aferir os antecedentes (primeira fase de aplicação da pena) ou a reincidência (segunda fase de aplicação da pena). A conduta social está relacionada aos aspectos extrapenais” (Segunda Turma, DJe 24.5.2016).



    Na espécie vertente, foi reconhecido pelas instâncias antecedentes que “o acusado estava cumprindo pena quando cometeu o novo crime (Execução n. 0017608-38.2016.8.07.0015 – FAP de ID n. 123281149), o que demonstra nítido desrespeito com o processo de ressocialização e total inobservância das diretrizes da lei de execução penal, descreditando a fé nele depositada pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo” (fl. 7, e-doc. 2), o que conduziu à conclusão ser a conduta social do paciente desajustada ao sistema de direito vigente e às normas de convívio social.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior – como justificado pelas instâncias antecedentes – permite a valoração negativa da conduta social (HC 188.031/SP, de minha relatoria). Nesse sentido, o fato de ‘ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto (…) efetivamente, revela comportamento social desajustado’ (RHC 144.399, Rel. Min. Edson Fachin)” (RHC n. 142.769, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2020, trânsito em julgado em 10.12.2020).



    13. Sobre o quantum fixado para as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na espécie em foco, é pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena-base, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008).



    Nada há a prover quanto às alegações da impetrante, pela ausência, nos autos, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente.   



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora